Tribunal: TJSP
Processo: 2089596-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegados erros médicos. Indeferida a tutela de urgência consistente na determinação de pagamento pela ré do valor mensal de R$ 92.942,27, necessário aos cuidados e tratamento de infante vítima de alegados erros médicos. Irresignação do autor. Não acolhimento. A natureza técnica dos

Ementa:

Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegados erros médicos. Indeferida a tutela de urgência consistente na determinação de pagamento pela ré do valor mensal de R$ 92.942,27, necessário aos cuidados e tratamento de infante vítima de alegados erros médicos. Irresignação do autor. Não acolhimento. A natureza técnica dos procedimentos realizados demanda a realização de perícia, onde se poderá oportunamente apurar se as complicações decorrem de intercorrências previstas e esperadas de acordo com a literatura médica ou se, de fato, decorreram de erro na realização dos procedimentos pelos profissionais envolvidos. Menor já recebeu alta há mais de oito meses e vem, desde então, recebendo assistência domiciliar por meio de seu plano de saúde. Recurso desprovido.